Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-18.2018.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000020-18.2018.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: ISA MARIA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA NERY LOPES

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira em face da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica com a autora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). A recorrente sustenta a validade da contratação e a inexistência de ilícito indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva contratação do serviço que legitimasse os descontos realizados no benefício previdenciário da autora e, em caso negativo, se são cabíveis a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos de admissibilidade, a apelação é conhecida, mantendo-se o benefício da gratuidade de justiça deferido em primeiro grau.

4. A instituição financeira não comprova a contratação alegada, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbe nos termos do art. 373, II, do CPC, pois o documento juntado é inconsistente e apresenta divergência entre o valor contratado (R$ 35,00) e o descontado (R$ 39,00).

5. A cobrança por serviço não solicitado caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.

6. O desconto indevido sobre proventos de natureza alimentar enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo abalo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável.

8. O quantum fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, observando as funções reparatória e pedagógica da indenização, inexistindo motivo para redução.

9. A sentença recorrida está em consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, que reconhecem o dever de indenizar e de restituir em dobro nas hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da contratação do serviço impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

2. A cobrança indevida em benefício previdenciário configura prática abusiva e gera dano moral presumido, dada a natureza alimentar da verba.

3. A restituição em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 39, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8057286-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 31.07.2024, pub. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000020-18.2018.8.05.0062, da Comarca de Conceição do Almeida (BA), apelante SABEMI SEGURADORA SA e apelado ISA MARIA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII/F